Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO DO CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial. Em seu recurso, argumenta que utiliza mensalmente o crédito rotativo do cheque especial, mas que há o pagamento mensal mediante depósitos, sendo indevida a negativação do seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito. Informa que após a prolação da sentença, a recorrida espontaneamente realizou a exclusão da restrição, o que aponta a veracidade de suas alegações de erro na inscrição. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62384766). Custas e preparo recolhidos (ID 63235884 a 63235883). Contrarrazões apresentadas (62384769).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Da análise das provas juntadas aos autos, sobretudo da movimentação bancária de ID 62384702 - Págs. 1 a 37, verifica-se que a parte autora, no dia 16/05/2023, utilizou o cheque especial e, em 31/05/2023, recebeu um pix no valor de R$ 15.000,00, quitando o valor negativo daquele período, no valor de R$ 3.793,75. Assim, constata-se que utilizou o cheque especial pelo período de 15 dias. Logo após, em 05/06/2023, utiliza novamente o crédito rotativo e fica com saldo negativo, pelo período de 30 dias, no valor de R$ 4.073,22 até a data de 04/07/2023, em que recebe outro pix no valor de R$ 13.500,00, cobrindo novamente a referida linha de crédito. Destaca-se que a instituição financeira argumenta que o débito se refere ao mês de maio de 2023, porém não houve comprovação de inadimplência do consumidor no período alegado e com a negativação no serviço de proteção ao crédito na data de 04/07/2023 (ID 62384665). Portanto, vislumbra-se a configuração de falha na prestação de serviços da instituição bancária, porquanto não agiu amparada pelo exercício regular de direito ao incluir o nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito.
5. Cumpre observar que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é in re ipsa, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima do autor, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes.
6. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, servir como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punir o agente causador do dano e prevenir futuros fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em atenção às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrida com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.